Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-24.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002011-24.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), WENDER NARDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.451.971-61 (RECORRIDO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1002011-24.2022.8.11.0004

Recorrente:
Jordany Pereira de Souza

Recorrida:
Wender Nardes de Oliveira

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO GRUPO DE WHATSAPP PELO ADMINISTRADOR – ALEGA OFENSA À IMAGEM - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem
do recorrente
, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não configuração do dever de indenização de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002011-24.2022.8.11.0004

Recorrente:
Jordany Pereira de Souza

Recorrida:
Wender Nardes de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luiz Ricardo dos Santos de Moraes.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais.

Origem:

Sentença
(Id. 168111777)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 168111778): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002011-24.2022.8.11.0004

Recorrente:
Jordany Pereira de Souza

Recorrida:
Wender Nardes de Oliveira.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais com pedido de retratação pública proposta por Jordany Pereira de Souza em face de Wender Nardes de Oliveira, em razão de ter sito excluído dos grupos de Whatsapp, e por suposta exposição/divulgação da conversa particular entre os dois litigantes para os demais grupos.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Em análise detida do conjunto probatório não resta comprovado que as mensagens trocadas em particular pelos litigantes foram expostas aos grupos como apontado pelo autor, de acordo com
print
de tela juntado sob Id. 168111755 verifica-se apenas que o recorrido mandou mensagem no grupo informando que caso algum dos membros quisesse reintegrá-lo ao grupo poderia fazê-lo.

Desta forma constata-se que o recorrido em momento algum expôs o autor de forma vexatória, que possa ter efetivamente ocasionado dano à honra do recorrente ou repercussão em suas esferas extrapatrimoniais.

Importante salientar que as mensagens trocadas por ambos foram enviadas à conta privada de Whatsapp do autor, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais,

Logo o recorrente não logrou êxito em demonstrar o dano apontado.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos recorridos apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injúria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se justifica a indenização por danos morais se os áudios postados em grupo de WhatsApp não ferem a dignidade, honra e imagem do autor. (N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando, não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023